Tribunal: TJES
Processo: 5030438-38.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030438-38.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5030438-38.2024.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. SERVIDOR APOSENTADO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação em que a parte autora. professora da rede estadual aposentada, pleiteia a conversão e o pagamento de valores referente a licença especial não usufruídas no período laboral. Aduz que efetuou requerimento administrativo, porém foi negado pelo requerido.

(2). A sentença julgou os pedidos procedentes, nos seguintes termos:
“EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar ao requerente MARGARETH BROEDEL SILVA NUNES, a importância de R$ 30.319,26 (trinta mil, trezentos e dezenove reais e vinte e seis centavos). O valor apurado até novembro de 2021 deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. A partir de dezembro/2021, deverá ser observado, para fins de incidência de juros de mora e correção monetária, o disposto no artigo 3° da Emenda Constitucional nº 113/2021, e por consequência resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil..”

(3). O requerido interpôs o presente recurso, alegando, que a requerente não preencheu os requisitos legais para recebimento do pleito, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

(4). A sentença deve ser mantida. Verifico que a parte autora/recorrida laborou no período de 01/09/2006, exercendo suas atividades até 23/09/2024, marco em que iniciou a aposentadoria. O recorrente alega que a servidora em questão não faz jus a licença-prêmio, com vista da interrupção do prazo, por período superior a 60 (sessenta) dias, ocorrida em 06/02/2011, no entanto não lhe assiste razão.

(5). Não obstante tenha havido interrupção do período aquisitivo, devido ao afastamento do serviço por motivos de licença médica, a partir do dia 07/02/2011 iniciou-se nova contagem para o decênio, no período compreendido de 07/02/2011 a 09/09/2022, de modo que não houve causa interruptiva, e de mesma forma não foi usufruída a licença especial, gerando direito a percepção da conversão da licença em pecúnia, conforme bem fundamentado na sentença recorrida:
“Pela leitura dos dispositivos normativos acima transcritos, resta clara a previsão legal de que o afastamento para tratamento médico superior a 60 (sessenta) dias interrompe o computo do decênio para fins de licença-prêmio. Em que pese a ocorrência de circunstância interruptiva, este reiniciou em 07/02/2011. Outrossim, analisando detidamente o caderno processual e os documentos nele constantes, observo que a autora completou o período aquisitivo para a concessão da licença especial relativa ao 1o (primeiro) decênio de serviço, no período compreendido de 07/02/2011 a 09/09/2022, não tendo gozado do referido benefício enquanto ainda se encontrava no exercício de suas atividades.”

(6). Nos termos da jurisprudência pacífica do STF (Tema 635), o servidor que implementa as condições para aquisição da licença-prêmio e se aposenta sem usufruí-la — nem a utiliza para fins de contagem de tempo em dobro — tem direito à conversão do benefício em indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

(7). Neste aspecto, importante destacar os seguintes julgados:
Tema 635 - Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MILITAR INATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONTAGEM DO TEMPO EM DOBRO INEFICAZ PARA O INGRESSO NA RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ATO DA APOSENTADORIA. 1. A Corte Especial do STJ estabelece que, por se tratar a aposentadoria de ato administrativo complexo, o prazo prescricional da pretensão de converter em pecúnia a licença-prêmio não gozada tem início somente com o registro da aposentadoria no Tribunal de Contas. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, é possível, para o servidor público aposentado, a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada ou não contada em dobro para a aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. 3. A Segunda Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.570.813/PR, reafirmou esse entendimento, registrando a inexistência de locupletamento do militar no caso, porquanto, ao determinar a conversão em pecúnia do tempo de licença especial, o Tribunal de origem impôs a exclusão desse período no cálculo do adicional por tempo de serviço, bem como a compensação dos valores correspondentes já pagos. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1634035 RS 2016/0279805-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2017).

(8). Assim, diante da implementação dos requisitos legais e da não fruição do direito, é devida a indenização à parte autora/recorrida, correspondente ao período de licença especial não usufruída, quando do exercício das atividades laborativas.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)